Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-91.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Reexame necessário. Não cabimento, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Hipótese em que a sentença denegou a segurança.

CIRURGIA. Direito à saúde. Pretensão de disponibilização de procedimento cirúrgico. Impetrante que não trouxe aos autos relatório médico indicando urgência no tratamento requerido. Autoridade coatora que, quando notificada, comprovou que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Reexame necessário. Não cabimento, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Hipótese em que a sentença denegou a segurança.

CIRURGIA. Direito à saúde. Pretensão de disponibilização de procedimento cirúrgico. Impetrante que não trouxe aos autos relatório médico indicando urgência no tratamento requerido. Autoridade coatora que, quando notificada, comprovou que a impetrante estava realizando exames pré-operatórios e que está em segundo lugar na fila de espera da cirurgia. Procedimento que se encontra atualmente suspenso em razão da pandemia do COVID-19. Ausência de documentos essenciais para a demonstração dos fatos alegados e, principalmente, do direito líquido e certo violado. Segurança denegatória mantida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006734-91.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante CARMEM APARECIDA DE
OLIVEIRA PAES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.724/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário no 1006734-91.2019.8.26.0451
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Carmem Aparecida de Oliveira Paes
Apelados: Secretário de Saúde de Piracicaba e Diretor da Divisão Regional de
Saúde DRS X
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Reexame
necessário. Não cabimento, nos termos do artigo
14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Hipótese em que a
sentença denegou a segurança.
CIRURGIA. Direito à saúde. Pretensão de
disponibilização
de
procedimento
cirúrgico.
Impetrante que não trouxe aos autos relatório
médico
indicando
urgência
no
tratamento
requerido. Autoridade coatora que, quando
notificada, comprovou que a impetrante estava
realizando exames pré-operatórios e que está em
segundo lugar na fila de espera da cirurgia.
Procedimento
que
se
encontra
atualmente
suspenso em razão da pandemia do COVID-19.
Ausência de documentos essenciais para a
demonstração
dos
fatos
alegados
e,
principalmente, do direito líquido e certo violado.
Segurança denegatória mantida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental
impetrada
por
CARMEM APARECIDA DE
OLIVEIRA PAES contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DE
PIRACICABA e DIRETOR DA DIVISÃO REGIONAL DE SAÚDE
DRS X objetivando assegurar o direito líquido e certo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilização de intervenção cirúrgica para evitar progressão
do quadro de lombalgia crônica (CID M 545), cervicalgia crônica
(CID M 542) e artrose severa do tornozelo esquerdo (CID M 25).
A r. sentença de fls. 225-227, cujo relatório se
adota, denegou a segurança. Anotou o reexame necessário.
Inconformada, apela a impetrante pleiteando a
reforma do julgado (fls. 239-249). Reitera, em síntese, a
necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico.
O recurso foi processado, sobrevindo as
contrarrazões (fls. 255-260 e 265-268).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 281-284, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o breve relato.
Inicialmente, em que pese o MM. Juízo a quo
remeter os autos a este Egrégio Tribunal para remessa necessária,
forçoso é convir que a respeitável sentença não está sujeita ao
duplo grau de jurisdição.
Conforme redação do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”.
No caso, porém, a r. sentença denegou a
segurança, não se amoldando ao preceito ora transcrito, razão
pela qual não se conhece do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prosseguindo, a r. sentença deve ser mantida.
Isto porque a ação mandamental se destina a
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça” (artigo 1o da Lei no 12.016/09).
Destarte, o mandado de segurança exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de
documentação, por ocasião da impetração.
Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia “Do
Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11, afirma
que “a solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter líquido e
certo não na vontade normativa, mas nos fatos invocados pelo impetrante
como aptos a produzirem os efeitos colimados. Mas precisamente ainda,
na própria materialidade ou existência fática da situação jurídica. Para
que o juiz possa superar a fase preliminar do cabimento ou não do
mandado, ele há de verificar a satisfação prévia desse requisito específico
para o acesso ao writ: a comprovação dos elementos fáticos em que o
autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a liquidez do
direito não é condição para o deferimento ou concessão da segurança,
mas especificamente, para a admissibilidade do seu conhecimento”.
E, no caso dos autos, não há elementos de
prova que indiquem violação a direito líquido e certo ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade e abusividade na conduta da Administração.
Conforme se verifica da leitura do relatório
médico de fls. 33, a impetrante sofreu fratura no tornozelo em
2004, realizando cirurgia no ano seguinte. O relatório de fls. 38
atesta que “Paciente em acompanhamento ortopédico ambulatorial com
quadro de lombalgia crônica M545 + cervicalgia crônica M 542 +
artrose
severa
do
tornozelo
esquerdo
M
25.
Segue
exames
complementares com o paciente. em tratamento neste ambulatório, em
uso de AINH + analgésicos + Motilex caps. Paciente necessita artrodese
de tornozelo esquerdo. Está aguardando tratamento cirúrgico pelo SUS.
Mantém quadro álgico com o tratamento proposto, necessita do
tratamento cirúrgico para melhora do quadro álgico do tornozelo e
melhora na qualidade das atividades diárias da vida.”.
Na ocasião da impetração, ocorrida em
26.04.2019, não foi demonstrada qualquer conduta por parte da
autoridade apontada como coatora apta a ensejar a impetração do
mandamus, uma vez que foi juntado apenas o laudo médico que
informava a necessidade de realização de cirurgia, sim indicação
de urgência.
A autoridade coatora municipal informou que
a “impetrante passou por atendimento em 30/05/2019, com o Dr. Jales
R. de Oliveira que solicitou uma tomografia de tornozelo, exame esse que
foi inserido no sistema pela SEMS na data de 03/06/2019” e que era a
segunda da fila de espera da cirurgia (fls. 97-104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, a impetrante estava sendo atendida
para a realização de exames pré-operatórios e já estava incluída
na lista de espera para a realização do procedimento.
A cirurgia seria realizada em novembro de
2019, mas foi cancelada. Após, com o advento da pandemia do
COVID-19, a cirurgia foi cancelada, pois foram mantidas apenas
as cirurgias de urgência (fls. 202).
Cumpre
transcrever
o
parecer
da
D.
Procuradoria Geral de Justiça de fls. 281-284 que bem resumiu o
caso:
“Ocorre que no caso dos autos, a cirurgia de que a
impetrante necessita é eletiva. Isso porque, verifica-se que
nenhum dos exames apresentados (fls. 32/37) qualificou o
procedimento como urgente ou emergencial.
Além disso, o documento de fls. 107 comprova que a
impetrante foi incluída, pela secretaria de saúde do Estado, na
fila de espera para realização da cirurgia pretendida e que se
encontra na segunda posição.
Ademais, na atual situação de pandemia da Covid-19, a
Recomendação no 66 de 13.05.2020 do CNJ prevê:
Art. 1o Recomendar a todos os juízos com competência
para o julgamento de ações que versem sobre o direito à saúde
que reconheçam a essencialidade das medidas tomadas pelos
gestores dos serviços de saúde e assegurem-lhes as condições
mínimas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19,
compatibilizando as decisões com a preservação da saúde dos
profissionais da saúde, dos agentes públicos e dos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS e da Saúde Suplementar.
Por fim, o Poder Executivo do Estado de São Paulo
editou a Resolução SS-CGOF no 28, de 17.03.20,
suspendendo a realização de cirurgias eletivas, “devendo ser
mantidas atividades cujos benefícios da pronta realização
superem riscos associados ao cenário da epidemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Covid-19”
Assim, da análise dos autos, constata-se que não há
elementos suficientes para justificar o preterimento de outros
pacientes na fila de espera para a realização da cirurgia da
impetrante.”
Portanto, o conjunto probatório coligido não
permite aferir a ilegalidade ou irregularidade do ato apontado
como coator e a determinação de realização da cirurgia na atual
situação de pandemia pode trazer mais riscos para a impetrante.
Denota-se, pois, que agiu com acerto o MM.
Juízo a quo ao denegar a segurança.
Isto posto, não se conhece do reexame
necessário e nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator